Tribunal: TJMT
Processo: 0002182-63.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002182-63.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (EMBARGANTE), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 572.012.771-20 (EMBARGANTE), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 572.012.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA –HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – CABIMENTO – EMBARGOS
ACOLHIDOS.

Os

embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento aos recursos (apelação e embargos de declaração) interpostos pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11o do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANU MODAS COMÉRCIO LTDA - ME

contra os acórdãos que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e negou provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT que acolheu a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002182-63.2016.8.11.0018

(Código 80527) movida contra a embargante e declarou a prescrição dos créditos executados.

Aduz em síntese que os acórdãos objurgados não observaram o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar os recursos devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos, sob fundamento de que se majorada a verba honorária atingirá valor exorbitante, o que é vedado no ordenamento jurídico (ID 39300967).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente embargos de declaração, vejamos.

Extrai-se dos autos que a parte embargada (
MANU MODAS COMÉRCIO LTDA - ME
) opôs uma
exceção de pré-executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0002182-63.2016.8.11.0018

(Código 80527) movida pelo embargado, sustentando a
prescrição dos créditos executados

O Magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição da dívida e extinguir o feito. Ainda na decisão, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o embargado ingressou com recurso de apelação, que foi desprovido por esta Egrégia Câmara.

Em seguida, interpôs embargos de declaração que não foram acolhidos e a sentença de primeira instância foi mantida.

Ocorre que,
nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando desprovidos ou não acolhidos os recursos interpostos pela parte que saiu vencida na demanda, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo dez e máximo vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários fixados na sentença

na importância de
10% (dez por cento) devem ser majorados
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto,
acolho os presentes embargos de declaração,
o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020